Tribunal: TJDFT
Processo: 0703561-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. ANATOCISMO. OCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO (ART. 354 DO CÓDIGO CIVIL). ABATIMENTO DOS VALORES LEVANTADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determina a retificação das planilhas de cálculo apresentadas no cumprimento de sentença, ao fundamento de incidência indevida de juros sobre juros e ausência de abatimento dos valores levantados pelo recorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a metodologia adotada gera anatocismo e viola o art. 354 do Código Civil; e (ii) definir se o recorrente deixou de abater valores levantados no curso do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento deve ser parcialmente conhecido. Isso porque, quanto à alegada ausência de “aplicação indevida de juros moratórios sobre multa cominatória”, o recorrente não expôs os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida.
4. Ao consolidar em um único saldo os juros moratórios já apurados na primeira planilha e, em seguida, aplicar novos juros sobre esse saldo consolidado, o agravante faz com que os juros do período anterior sirvam de base de cálculo para os juros do período posterior. Isso é, por definição, capitalização de juros (anatocismo).
5. O exame das planilhas demonstra que o valor levantado foi expressamente abatido na atualização do débito. O fundamento de ausência de abatimento deve ser afastado.
6. Apesar disso, subsiste a necessidade de elaboração de novos cálculos, pois a metodologia utilizada permanece incompatível com o art. 354 do Código Civil, bem como houve capitalização de juros (anatocismo), prática vedada tanto pela jurisprudência consolidada (Súmula 121 do STF) quanto pela legislação (art. 4o do Decreto no 22.626/1933).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Decisão reformada em parte.
Teses de julgamento: 1. “A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento parcial do recurso.” 2. “A consolidação de saldo contendo juros e a nova incidência de juros sobre esse montante configura anatocismo.” 3. “Comprovado o abatimento dos valores levantados, não subsiste fundamento de ausência de compensação na planilha.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010 e 523, §1o; CC, art. 354; Decreto no 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 24.09.2019; TJDFT, Acórdão 1906864, 0701101-53.2023.8.07.0002, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14.08.2024; TJDFT, Acórdão 1948639, 0743127-69.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 2063045, 0714641-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 30.10.2025; TJDFT, Acórdão 1941827, 0733919-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 13.11.2024.